Tribunal: TJMT
Processo: 1025226-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1025226-36.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO
:

[
EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO
]

RELATOR
:

E
X
MO. SR. D
R
.
MARCIO APARECIDO GUEDES

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), PARTICIPACOES PARAISO ADMINISTRADORA S/A - CNPJ: 22.708.336/0001-46 (AGRAVADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), DENIS BARBIERI - CPF: 164.427.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA FERNANDES - CPF: 736.806.138-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIA AVELLO PINHEIRO - CPF: 647.217.440-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DELMAR ORTIZ PINHEIRO - CPF: 126.270.200-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HELENA RUBIN PASQUALOTTO registrado(a) civilmente como HELENA RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 667.114.951-87 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA ROSA DA SILVA CURIONI - CPF: 619.281.009-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVINO LUIZ MARTELLI - CPF: 385.074.719-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O AGRAVO INTERNO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1a VOGAL (DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA), ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDO O RELATOR, QUE DESPROVEU O AGRAVO INTERNO
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLARA PRECLUSÃO QUANTO À INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E QUESITOS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DIFERIDO. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de que a interlocutória versando sobre quesitos e assistente técnico não integraria o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. Definir se a decisão que impede a participação efetiva da parte na produção da prova pericial (quesitos e assistente) submete-se ao regime da taxatividade mitigada, ante o risco de inutilidade da apreciação da matéria apenas em sede de apelação.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 988
, fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

4. A produção de prova pericial sem o acompanhamento de assistente técnico e sem a resposta aos quesitos da parte acarreta prejuízo processual iminente e de difícil reparação, uma vez que a renovação do ato instrutório em fase de liquidação ou após sentença anule o feito viola os princípios da economia, celeridade e eficiência processual.

5. A higidez do contraditório e da ampla defesa técnica exige a intervenção imediata do Tribunal para assegurar que a prova seja colhida com a participação paritária dos litigantes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno provido para, reformando a decisão monocrática, admitir o processamento do Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento:

"É cabível agravo de instrumento, pela via da taxatividade mitigada, contra decisão que inviabiliza o oferecimento de quesitos ou a indicação de assistente técnico, visando assegurar o exercício efetivo do contraditório e evitar a inutilidade da revisão judicial posterior."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. D
R
.
MARCIO APARECIDO GUEDES

(RELATOR
- CONVOCADO
):

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por NASSER RAJAB contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1025226-36.2025.8.11.0000, originário da ação de Embargos de Terceiro (Proc. no 1000657-64.2022.8.11.0100), ajuizada contra o agravante por PARTICIPAÇÕES PARAÍSO ADMINISTRADORA LTDA, não conheceu de parte do recurso interposto pelo embargado, ora agravante, em razão da desistência por ele manifestada em face do tópico relativo à nulidade da decisão agravada em razão de violação ao art. 477 do CPC e à falta de hipótese legal de cabimento do agravo de instrumento em relação ao capítulo decisório que versou a respeito do saneamento do processo e deliberou sobra produção da prova pericial, e, da parte que conhecida, recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo, indeferindo o pedido de tutela de urgência recursal para que fosse determinado o sobrestamento do feito de origem até o julgamento colegiado (cf. Id. no 305102882).

O agravante impugna especificamente a inadmissibilidade do agravo de instrumento no que se refere ao tópico atinente à indicação de assistente pericial e oferta de quesitos ao perito judicial, pois, segundo argumenta, ambos os pontos estão umbilicalmente ligados ao exercício da ampla defesa e contraditório, ao direito da parte à produção das provas admitidas em juízo (CPC, art. 369), e não podem aguardar a análise em sede de futura e eventual apelação, na medida em que o reconhecimento da violação ao direito de defesa implicará na nulidade absoluta dos atos praticados na fase instrutória, e, isso, se feito somente quando da análise da apelação, representará grande retrocesso e grave prejuízo ao desenvolvimento da marcha processual, indo de encontro aos princípios da economia e da eficiência.

Insiste em que admitir que a prova em questão seja produzida sem a sua efetiva participação, que se dá por meio do oferecimento de quesitos e acompanhamento por assistente técnico, “violaria toda a lógica processual vigente quanto aos postulados da ampla defesa e contraditório, e que se trata, inclusive, de direito fundamental (CF, art. 5o, inc. LIV e LV)”.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento deste agravo interno, “a fim de que seja admitido o recurso de agravo de instrumento quanto à fixação, acréscimos ou ajustes dos pontos controvertidos da lide e admissão (ou não) da indicação de assistente pericial ou oferta de quesitos ao perito judicial” (cf. Id. no 311711875).

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 328734871, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta
eg
. Câmara.

É o relatório.

SUSTENT
AÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ANDR
É
LUIZ BOMFIM
, OAB/MT 1
4533
/O.

V O T O

EXMO. SR. D
R
.
MARCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR
- CONVOCADO
):

Egrégia Câmara
,

Adio o julgamento para a próxima sessão, tendo em vista a necessidade de
revisitar
os autos
, para melhor análise quanto
as
pontuações trazidas pelo advogado, bem como da citação de precedentes
.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

(1o
VOGAL)

Aguardo o voto d
o
Relator.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

(
2
a VOGAL):

Aguardo o voto d
o
Relator.

SESSÃO DE 14 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR - CONVOCADO):

Em rápida contextualização, o processo de origem diz respeito a ação de Embargos de Terceiro ajuizada pela ora agravada Participações Paraíso Administradora Ltda em face do aqui agravante Nasser
Rajab
, que tem por objetivo o desfazimento de ato praticado em razão de ordem judicial emanada dos autos da ação de Manutenção de Posse (Proc. no 0000325-47.2004.8.11.0100), consistente em, segundo a autora/agravante, indevida imissão do réu/agravado em parte da área de imóvel do qual exerce posse justa e legítima há anos, correspondente a 835,25 hectares da denominada Fazenda Paraíso (matrícula no 141 do CRI da comarca de Brasnorte/MT).

Na decisão objeto do Recurso de Agravo de Instrumento, em complemento à decisão saneadora, entre outras deliberações, o MM. Juiz assentou que, “quanto aos demais pedidos (do réu) de ajustes na decisão saneadora (inclusão de ponto controvertido e o direito de apresentação de quesitos pelo embargado), declaro-os preclusos, porque a impugnação deveria ter se dado na petição de id. 196311455 (embargos de declaração)”.

Em específico a esse ponto, o réu/agravante critica a conclusão decisória de que teria havido preclusão em relação à matéria relativa à necessidade de ajustes e esclarecimentos relacionados ao despacho saneador ou à apresentação de quesitos ao perito judicial, seja porque, segundo afirmou, manifestou-se no feito de origem a respeito da questão tempestiva e oportunamente, até porque inexiste previsão legal de que o pedido de esclarecimentos a que alude o art. 357, § 1o, do CPC deva ocorrer no bojo de embargos de declaração, seja porque, conforme consolidado entendimento jurisprudencial quanto ao tema, o prazo à indicação do assistente técnico e formulação de quesitos não é preclusivo.

A decisão objeto deste Agravo Interno não conheceu desse tópico recursal ao fundamento de que a decisão que versa sobre a fixação/definição dos pontos controvertidos da lide, admissão da indicação de assistente pericial e da oferta
de quesitos
ao perito judicial não é imediatamente impugnável via recurso de agravo de instrumento, uma vez que não corresponde a nenhuma das hipóteses taxativamente prevista no rol art. 1.015 do CPC, tampouco é dotada de urgência ou perigo de dano a justificar a excepcional mitigação desse rol legal.

Com efeito, os fundamentos que dão sustentação ao raciocínio posto na decisão aqui atacada merecem ser plenamente ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer argumentos fático ou jurídicos aptos a afastar a conclusão ali estabelecida; a bem da verdade a presente discussão recursal envolve questão bastante singela, cujo desate não demanda maiores elucubrações, afinal, conforme já frisado, a lei processual impôs baliza rígida às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (CPC, art. 1.015) – e foi árduo e longo o caminho que, saindo da antiga sistemática tumultuária e morosa do CPC Buzaid, finalmente deu no formato legal atual de cabimento taxativo do agravo por instrumento –, e nos quadrantes desse balizamento, objetivamente, não se insere a decisão que rejeita requerimento de ajustes e esclarecimentos relacionados à fixação dos pontos controvertidos da lide e/ou que inadmite a indicação de assistente pericial e apresentação
de quesitos
a serem respondidos pelo perito judicial por considerá-los extemporâneos.

Somado a isso, conquanto o abrandamento do rol legal tenha sido admitido pela jurisprudência do
eg
. STJ, a mitigação da taxatividade do rol e do balizamento processual expresso só pode ser admitido em caráter pontual e excepcionalíssimo, quando, a partir de análise objetiva das circunstâncias do caso concreto, constatar-se que “o pronunciamento jurisdicional se exauriu de plano, gerando uma
situação jurídica de
difícil
ou de
impossível
restabelecimento futuro
, (sendo, então), imprescindível que seja a matéria reexaminada imediatamente” (STJ - Corte Especial - REsp 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018,
DJe
19/12/2018 –
destaquei
e
grifei
), o que, definitivamente, em nada corresponde à hipótese em exame, sendo que nenhum dado ou circunstância objetiva do processo sugere que o diferimento da análise da questão pode redundar em prejuízo imediato e grave ao agravante ou ao processo, muito menos sinaliza risco de perecimento ou imprestabilidade de futuro pronunciamento jurisdicional a respeito da matéria, na realidade, o que se vê é que o cabimento restritivo do agravo de instrumento foi idealizado justamente para relegar discussões dessa natureza ao âmbito do recurso de apelação, sendo que a genérica alegação de que a urgência a justificar a mitigação do rol taxativo decorre da possibilidade de anulação da prova a ser produzida em grau recursal, em razão do reconhecimento do cerceamento de defesa, atrasando a resolução do litígio e o fim do processo, é pouco convincente do ponto de vista jurídico, eis que, por essa lógica, o agravo de instrumento deveria ser admitido para impugnar toda e qualquer decisão que venha a versar sobre os mais variados vícios processuais, afinal, todos eles trazem consigo o ínsito risco de provocar a nulidade dos atos processuais já praticados, e, sob uma perspectiva da análise do caso concreto, é claramente insubsistente, pois, como dito, não há risco de desaparecimento do objeto da perícia ou, de outro modo, de impossibilidade de refazer ou complementar a instrução probatória caso, mais tarde, seja verificada a necessidade; não é à toa, nesse sentido, que, como regra geral, “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que decisões relativas à produção de provas devem ser discutidas em preliminar de apelação, não cabendo agravo de instrumento” (
AREsp
n. 2.907.768/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025).

Enfim, as razões deste agravo interno não trazem fundamento hábeis a desconstituir a conclusão exposta na decisão agravada, nada que justifique a desconsideração do rol do art. 1.015 do CPC, cuja tessitura em regime
numerus

clausus
, repito, foi instituída por deliberada escolha política do legislador para dar efetividade ao princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, de modo que me cumpre, aqui e agora, apenas ratificar a conclusão de que realmente não é admissível os tópicos do agravo de instrumento que dizem respeito a esses pontos à manifesta falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(1o
VOGAL)
:

Senhora Presidente,

Re
cordo-me
que este
caso possui uma particularidade; em meio a tantos processos, por vezes os temas se confundem, mas aqui a controvérsia não reside no deferimento ou indeferimento da prova em si. A questão central, se não me falha a memória — inclusive recebi o patrono da causa em videoconferência para tratar deste ponto —, refere-se ao oferecimento de quesitos e ao acompanhamento por assistente técnico.

Entendo, Senhora Presidente e eminente Relator, que estamos diante de uma hipótese de mitigação
.

Por essa razão, apresento divergência para dar provimento ao Agravo Interno, conhecendo, por conseguinte, o recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(2a VOGAL):

Peço vênia ao eminente relator, para acompanhar a divergência inaugurada pelo Des. Ricardo Gomes de Almeida
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026